Tribunal: TJDFT
Processo: 0742243-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742243-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILON FRANCISCO DE ARAUJO AGRAVADO: JOAO ANTONIO SOARES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Odilon Francisco de Araújo contra a decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome do agravado via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” (proc. no 0713156-54.2019.8.07.0009, ID no 109590819). 2. O agravante não providenciou o preparo, mas afirma que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 4. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 5. Apesar de alegar que a gratuidade de justiça foi deferida no cumprimento de sentença, a decisão mencionada pelo agravante em seu recurso se refere à concessão do benefício ao executado, ora agravado (ID no 69669997, pág. 1). 6. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e viabilizar a análise da gratuidade de justiça pleiteada, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente a última declaração do imposto de renda; comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO